Tribunal: TJSP
Processo: 2135269-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que fixou ponto controvertido, determinando a realização de perícia médica oficial – Insurgência quanto à necessidade da diligência, vez que a prova documental seria suficiente ao deslinde do feito – Ausência, contudo, de previsão legal, perante a atual ordem processual, de recurso de agravo de instrumento na hipótese – Inexistência de urgência na matéria a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que fixou ponto controvertido, determinando a realização de perícia médica oficial – Insurgência quanto à necessidade da diligência, vez que a prova documental seria suficiente ao deslinde do feito – Ausência, contudo, de previsão legal, perante a atual ordem processual, de recurso de agravo de instrumento na hipótese – Inexistência de urgência na matéria a justificar mitigação de taxatividade – Recurso não conhecido.

Não conheço do agravo.